Tribunal: TJBA
Processo: 8038210-32.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8038210-32.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIA LUCIANA SOUZA DE OLIVEIRA Advogado(s): MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS, MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS FILHO, CARLOS EDUARDO PESSOA OLIVEIRA MALHEIROS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. AFASTAMENTO. RECLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL. PROMOÇÃO AO POSTO DE 1º TENENTE. PROVENTOS DE CAPITÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em mandado de segurança, reconheceu a decadência do direito de impetração em demanda proposta por policial militar inativa, ocupante da graduação de 1º Sargento PM, que pleiteia reclassificação ao posto de 1º Tenente PM e revisão de proventos para o patamar de Capitão PM, sob alegação de extinção da graduação de Subtenente e existência de preterição funcional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se incide decadência em mandado de segurança que versa sobre pagamento a menor de verbas de natureza alimentar em relação de trato sucessivo; (ii) estabelecer se há direito líquido e certo à reclassificação funcional ao posto de 1º Tenente PM, com percepção de proventos correspondentes ao posto de Capitão PM, sem comprovação do preenchimento dos requisitos legais. III. RAZÕES DE DECIDIR Afasta-se a decadência, pois a controvérsia envolve obrigação de trato sucessivo, na qual a lesão se renova mês a mês, atraindo a aplicação da Súmula 85 do STJ. Admite-se a aplicação da teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC, diante da natureza exclusivamente jurídica da controvérsia e da suficiência da prova documental. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado, em razão da aplicação da teoria da encampação, diante da defesa do mérito do ato pela autoridade superior. Mantém-se a gratuidade da justiça, ante a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não infirmada por prova em contrário. A reorganização promovida pela Lei Estadual nº 7.145/1997 não implicou extinção imediata da graduação de Subtenente, mas apenas sua extinção gradativa, posteriormente revertida pela Lei nº 11.356/2009, inexistindo vácuo hierárquico que autorize ascensão automática. O art. 8º da Lei nº 11.356/2009 assegura apenas o cálculo dos proventos com base na remuneração de 1º Tenente, sem conferir direito à promoção funcional. A promoção na carreira militar depende do cumprimento cumulativo de requisitos legais previstos na Lei nº 7.990/2001, como existência de vaga, interstício, inclusão em lista de pré-qualificação e aprovação em curso específico, não demonstrados nos autos. A pretensão de reclassificação configura promoção “per saltum”, vedada pelo ordenamento jurídico e contrária aos princípios da legalidade e da isonomia. A transposição do quadro de praças para o de oficiais sem prévia aprovação em processo seletivo viola a Súmula Vinculante 43 do STF e o Tema 724 da Repercussão Geral. A jurisprudência do TJBA é pacífica no sentido da inexistência de direito à promoção automática ou à percepção de proventos de Capitão por militar que não atingiu tal posto na ativa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. Não incide decadência em mandado de segurança que versa sobre obrigação de trato sucessivo, renovando-se o prazo a cada pagamento indevido. 2. A legislação estadual não autoriza promoção automática de policial militar por ocasião da inatividade, limitando-se a assegurar, quando cabível, o cálculo de proventos com base no posto imediatamente superior. 3. A promoção na carreira militar exige o cumprimento de requisitos legais específicos, sendo vedada a ascensão per saltum sem prévia aprovação em curso e observância das normas estatutárias. 4. A ausência de prova pré-constituída do preenchimento dos requisitos legais afasta o reconhecimento de direito líquido e certo em mandado de segurança. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, art. 1.013, § 3º, I; Lei nº 12.016/2009, arts. 23 e 25; Lei Estadual BA nº 7.145/1997, art. 4º; Lei Estadual BA nº 7.990/2001; Lei Estadual BA nº 11.356/2009, art. 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STJ, AgInt no RMS 57.319/AP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 19.04.2021; STF, Súmula Vinculante 43; STF, RE 799.908/DF (Tema 724); TJBA, MS 8040305-35.2024.8.05.0000; TJBA, MS 8005573-62.2023.8.05.0000; TJBA, Apelação 8000554-38.2024.8.05.0001; TJBA, MS 8054455-55.2023.8.05.0000; TJBA, MS 8044743-07.2024.8.05.0000. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para afastar a decadência reconhecida na decisão monocrática, e, aplicando a teoria da causa madura, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema.